Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-22.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Policial Militar – Questionamento relativo à ausência de pagamento do Adicional de Local de Exercício-ALE referente ao mês de fevereiro de 2013 e do Adicional de Insalubridade referente ao mês de abril de 2013 – Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Competência absoluta firmada em razão do valor atribuído à causa e a inexistência de complexidade da lide, em conformidade com o

Ementa:
Policial Militar – Questionamento relativo à ausência de pagamento do Adicional de Local de Exercício-ALE referente ao mês de fevereiro de 2013 e do Adicional de Insalubridade referente ao mês de abril de 2013 – Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Competência absoluta firmada em razão do valor atribuído à causa e a inexistência de complexidade da lide, em conformidade com o disposto na Lei no 12.153/09 – Observância do disposto no inciso III do artigo 8o e no inciso II artigo 39, ambos do Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura e do estabelecido no Enunciado no 09 do FONAJE – Determinação de remessa à Turma Recursal Cível ou Mista da 4a Região Administrativa Judicial – Campinas, na qual se encontra a comarca de Cosmópolis, competente para apreciação do recurso.